Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-24.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos (id 68503902). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator